Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO PUNITIVO. CASSAÇÃO DE CNH - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM 2010 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA – PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 22 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que o requerente objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a prescrição intercorrente do processo administrativo punitivo de cassação de CNH. Sustenta que as infrações cometidas durante o trâmite do processo administrativo punitivo em razão de dirigir sob a influência de álcool foram cometidas por terceira pessoa e que não pode ter sua situação prejudicada em razão disso. Acrescenta que nunca foi notificado da penalidade aplicada. Requer o provimento do recurso.
2. Todavia, a prova dos autos não aponta outra conclusão, senão aquela obtida na sentença. Não se verifica do processo administrativo a indicação por parte do recorrente do verdadeiro condutor dos veículos nas datas das infrações de trânsito. A alegação de que embora não tenha observado o procedimento correto para indicar o condutor responsável pelas penalidades não possa atrair a sua responsabilização, não se sustenta.
3. O art. 257, §7o do CTB, é claro ao definir o procedimento correto para a indicação do condutor responsável pelas multas de trânsito. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, após o transcurso do prazo legal administrativo, essa deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada.
4. É de se salientar que se aplica na hipótese, as regras da Resolução CONTRAN n. 182, de 9/9/2005, para imposição da penalidade de cassação de CNH, que, em seu art. 22, estabelece o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo, interrompendo-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a”).
5. Observando os documentos que instrui o processo administrativo da apuração, constata-se que o prazo de cinco da prescrição não transcorreu integralmente. Não se ultimou no primeiro período iniciado com a prática da infração, em 03/11/2010, com autuação e notificação pessoal (simultânea) até a aplicação da penalidade (Resolução no 182/2005 do CONTRAN, art. 22), e igualmente não consumou o prazo prescricional nem relação ao processo administrativo para aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir.
6. Acrescenta-se ainda que a narrativa da inicial é a de que a seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal, cuja incidência somente deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN n. 723/2018.
7. Tendo a instauração do processo ocorrido em período pretérito (18/11/2010), o fato se subsume às normas que estabelecem o prazo quinquenal de prescrição e, não transcorrido cinco anos entre a autuação e a data em que foi realizada a notificação, não prospera também a alegação de ser reconhecida a prescrição intercorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$600,00, a fim de evitar seu arbitramento em valor irrisório.